Tribunal: TJMT
Processo: 0009696-83.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009696-83.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALCIDES LIMA - CPF: 990.186.081-49 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LIVIA CAROLINA SOARES ARANTES - CPF: 013.148.441-99 (ADVOGADO), DANIELE SANTANA DA SILVA - CPF: 432.263.678-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL – DATA DA SUSTAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 – RECURSO PROVIDO.

A aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia imediato à sustação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/1991.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 496, § 3
o
., I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS – NÃO CONHECIDO.

A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas, nos feitos de natureza previdenciária, a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3
o
, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias, cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto por Alcides Lima, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Benefício Acidentário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez, julgou procedente o pedido para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social
–
INSS
–
a converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, desde 02/03/2018 (data da perícia judicial), com o pagamento dos valores retroativos, abatendo os valores, já recebidos, a título de auxílio-acidentário.

Em seu Apelo, o Recorrente Alcides Lima pretende a reforma do ato sentencial, tão somente, no tocante ao termo inicial do pagamento do benefício da aposentadoria por invalidez.

Aduz que o termo inicial da concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez deverá ser o dia seguinte ao da suspensão do auxílio-doença, e não a data da realização da perícia que constatou a sua incapacidade como decidiu o Juiz singular.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja reformada a sentença, no que tange à data de início da concessão da Aposentadoria por Invalidez, para o dia seguinte ao da suspensão do beneficio de auxílio-doença, que deverá ser a partir de 28/05/2014.

A parte apelada, intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto por Alcides Lima, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Benefício Acidentário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez, julgou procedente o pedido para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social
–
INSS
–

a converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, desde 02/03/2018 (data da perícia judicial), com o pagamento dos valores retroativos, abatendo os valores, já recebidos, a título de auxílio-acidentário.

Denota-se dos autos que Alcides Lima propôs Ação de Restabelecimento de Benefício Acidentário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez, contra o Instituto Nacional do Seguro Social
–
INSS
–
, alegando, na inicial, que, sofreu um acidente de trabalho em janeiro de 2006, no qual foi diagnosticado com lesão na perna esquerda, sequelas graves e permanentes que o impossibilitam de retomar as suas atividades habituais.

Asseverou que passou a receber o benefício de auxílio-doença acidentário, suspenso na data de 28/05/2014.

Ao final, requereu a procedência do pedido, para que seja convertido o respectivo benefício em aposentadoria por invalidez.

O Magistrado singular julgou procedente o pedido, concedendo-lhe a aposentadoria por invalidez, devida desde a suspensão indevida do benefício (id. 22048993).

Contra essa decisão, Alcides Lima interpõe o presente Apelo, pretendendo a reforma do ato sentencial, tão somente, no tocante ao termo inicial do pagamento do benefício da aposentadoria por invalidez.

Sabe-se que o artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Por sua vez a aposentadoria por invalidez é devida, a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/1991

Assim, constato que, no caso vertente, o Apelante tem razão, haja vista que o ato sentencial, ao reconhecer o seu direito à conversão do auxílio-doença na aposentadoria por invalidez, determinou que ela será devida a partir do laudo pericial judicial que reconheceu a impossibilidade de reabilitação do seu beneficiário para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, com data de 02/03/2018.

Logo, sem muita delonga, o marco inicial, para concessão da aposentadoria por invalidez, deve ser a data da cessação do auxílio-doença, consoante se verifica do entendimento jurisprudencial que segue abaixo.

Veja-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONCESSÃO – TERMO INICIAL – DATADA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSOS DESPROVIDOS. A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
A aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/91
. (N.U 0004595-90.2010.8.11.0040, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/08/2019, publicado no DJE 28/08/2019). (Destaquei)

Desse modo, o termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia o auxílio-doença, é a data da cessação administrativa do benefício, que, no presente caso, deu-se a partir do dia 28/05/2014.

Diante disso, o Apelo deve ser provido.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez, para determinar a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez

A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A propósito, ressalto que este é justamente o caso dos autos, uma vez que, da análise dos autos, bem como, das decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça, é possível se inferir que, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, é dispensável a remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor do INSS, cujo valor mensurável da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

Com efeito, de acordo com o artigo 496,
caput
e inciso I, do Código de Processo Civil, sujeita-se à remessa necessária a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Como uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3
o
do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu da remessa necessária a sentença, cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, contra a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual, de 2015, não inovou, porquanto o Código de Processo Civil, de 1973, também, disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2
o
, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4
o
do art. 496 do CPC/2015, o legislador elegeu, também, o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3
o
).

Com efeito, a compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária leva em conta a circunstância de que tais sentenças debruçam-se sobre temas, cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de condenação absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, realizado pelo próprio INSS.

Dessa forma, sob o ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Entrementes, após o Código de Processo Civil, de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, não se verifica como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos, cifra que atualmente equivale a R$1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco reais mil reais).

Nesse sentido, é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO

RECURSO ESPECIAL
–
REMESSA NECESSÁRIA
–
SENTENÇA ILÍQUIDA
–
ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX
–
CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS
–
VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO
–
RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.
2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento. (REsp 1844937/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
– NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL –
INEXISTÊNCIA
–
SENTENÇA ILÍQUIDA
–
CPC/2015
–

NOVOS PARÂMETROS
–
CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS
–
REMESSA NECESSÁRIA
–
DISPENSA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário. 7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
. 9. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3
o
, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Alcides Lima, para, tão somente, reformar a sentença, no tocante ao termo inicial do pagamento do benefício da aposentadoria por invalidez, para determinar que inicie no dia seguinte ao da cessação do beneficio de auxílio-doença, que deverá ser a partir de 28/05/2014. Em Reexame,
NÃO O CONHEÇO,
haja vista que o valor da
condenação ou do proveito econômico não é superior a mil salários mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020